Tribunal: TJMT
Processo: 1030196-79.2025.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030196-79.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Liminar]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JOAO CARLOS DISARSZ ALVES - CPF: 018.530.871-65 (ADVOGADO), ARLI MACIEL KALB - CPF: 641.737.391-68 (AGRAVANTE), DEVANIR BATISTA DA GRACA JUNIOR - CPF: 039.721.371-92 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA - CNPJ: 32.995.755/0001-60 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. TUTELA DE URGÊNCIA. GOLPE FINANCEIRO. OPERAÇÕES ATÍPICAS. PERFIL DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. REQUISITOS LEGAIS DEMONSTRADOS.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência em ação que visa o reconhecimento de falha na prestação de serviço bancário, na qual o agravante alega ter sido vítima de golpe financeiro que resultou em contratação de empréstimo e liquidação de boletos fraudulentos em valores incompatíveis com seu perfil financeiro.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência, especificamente: (i) se há elementos suficientes que demonstrem a probabilidade do direito alegado pelo agravante; e (ii) se existe perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo que justifique a suspensão das cobranças relacionadas às operações questionadas.

III. Razões de decidir

3. Configura-se a probabilidade do direito em casos de alegação de fraude bancária quando as operações questionadas destoam significativamente do padrão histórico de movimentações financeiras do consumidor. 4. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos decorrentes de falhas em seu sistema de segurança, especialmente quando há indícios claros de fraude.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por ARLI MACIEL KALB contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra (Processo no 1010705-18.2025.8.11.0055), que indeferiu o pedido de tutela de urgência nos autos da ação de reconhecimento de falha na prestação de serviço com ressarcimento de danos materiais e morais.

Em suas razões recursais (Id. 311984393), o agravante alega que estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano. Quanto à probabilidade do direito, sustenta que os extratos bancários juntados aos autos demonstram que as operações questionadas destoam completamente do seu padrão histórico de movimentações. Quanto ao perigo de dano, argumenta que está sendo cobrado por um empréstimo que não contratou e por encargos do cheque especial decorrentes de operações fraudulentas, o que compromete significativamente sua subsistência.

Requer a concessão de tutela recursal para determinar que a agravada: (a) se abstenha de cobrar valores relacionados ao contrato de empréstimo fraudulento; (b) suspenda a cobrança de encargos do cheque especial; e (c) se abstenha de incluir seu nome nos órgãos de proteção ao crédito.

Em decisão monocrática (Id. 314302388), foi deferida a antecipação da tutela recursal para determinar que a agravada: (a) se abstenha de cobrar qualquer valor relacionado ao contrato de empréstimo de R$ 7.850,00 e seus encargos; (b) suspenda a cobrança de encargos do cheque especial no valor de R$ 16.714,00; e (c) se abstenha de incluir o nome do agravante nos órgãos de proteção ao crédito.

Em contrarrazões (Id. 321724892), a COOPERATIVA DE CRÉDITO POUPANÇA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA sustenta a ausência dos requisitos para concessão da tutela de urgência, argumentando que o agravante não apresentou elementos objetivos e concretos que comprovem a alegada fraude, limitando-se a narrativas genéricas. Defende que a alegação de fraude demanda dilação probatória e que não há demonstração de dano irreparável ou de difícil reparação.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

A questão central deste agravo de instrumento consiste em verificar se estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência, negada pelo Juízo de primeiro grau.

Antes de adentrar no mérito, é importante esclarecer o que é uma tutela de urgência. Trata-se de uma medida provisória que pode ser concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Em termos simples, é preciso que o juiz verifique se há indícios de que o direito pleiteado existe e se a demora na decisão pode causar um prejuízo grave ou irreparável à parte.

No caso em análise, o agravante alega ter sido vítima de um golpe financeiro, no qual criminosos se passaram por gerente do banco e o induziram a realizar operações fraudulentas em seu próprio dispositivo.

Quanto à probabilidade do direito, observo que o agravante apresentou documentação robusta que indica a ocorrência de fraude bancária. Os extratos bancários juntados aos autos demonstram que as operações questionadas destoam completamente do padrão histórico de movimentações do agravante, que é trabalhador rural com movimentações financeiras de baixo valor.

Conforme se verifica dos documentos, o agravante tinha como padrão de movimentação compras habituais entre R$ 20,00 e R$ 300,00, sendo que o maior boleto liquidado anteriormente foi de R$ 1.247,28. Contudo, no dia 04/06/2025, foram realizadas operações atípicas que totalizaram R$ 25.882,00, incluindo um boleto de R$ 16.000,00 e outro de R$ 9.882,00, valores muito superiores ao seu padrão histórico.

Além disso, o agravante comprovou ter registrado boletim de ocorrência logo após o ocorrido e ter comunicado imediatamente o banco sobre o golpe, conforme conversa via WhatsApp anexada aos autos.

Merece destaque também a falha no sistema de segurança do aplicativo bancário que, segundo documentação apresentada, deveria impedir o acesso durante ligações telefônicas como medida preventiva contra golpes, mas não funcionou adequadamente no caso concreto.

Tais elementos, em conjunto, conferem verossimilhança às alegações do agravante de que foi vítima de fraude, sendo que a instituição financeira, que possui o dever de garantir a segurança das transações bancárias, falhou em adotar medidas preventivas adequadas.

É importante ressaltar que as instituições financeiras têm responsabilidade objetiva pelos danos causados aos seus clientes, conforme estabelece a legislação consumerista e o entendimento consolidado nos tribunais superiores. A responsabilidade objetiva significa que não é necessário provar a culpa da instituição financeira, bastando demonstrar o dano e o nexo causal (relação entre a conduta e o dano).

Os tribunais têm firmado entendimento de que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, por se tratar de risco inerente à atividade bancária. Isso significa que, independentemente de culpa, o banco responde pelos prejuízos decorrentes de falhas em seu sistema de segurança, especialmente quando há indícios claros de fraude, como no caso em análise.

Ressalto ainda que, tratando-se de relação de consumo, é aplicável a inversão do ônus da prova, considerando a verossimilhança das alegações do agravante e sua hipossuficiência técnica em relação à instituição financeira.

A inversão do ônus da prova é um instrumento jurídico que transfere para o fornecedor (no caso, o banco) a responsabilidade de provar que não houve falha na prestação do serviço. Em situações normais, quem alega um fato deve prová-lo, mas nas relações de consumo, quando o consumidor apresenta alegações verossímeis ou quando é tecnicamente hipossuficiente (ou seja, tem menos condições técnicas de produzir provas), essa regra pode ser invertida.

Nesse contexto, caberia à agravada demonstrar que as operações questionadas foram regularmente autorizadas pelo agravante ou que adotou todas as medidas de segurança necessárias para evitar fraudes, o que não ocorreu no caso em análise.

Quanto ao perigo de dano, este se mostra evidente, pois o agravante, trabalhador rural de recursos limitados, está sendo cobrado por um empréstimo que alega não ter contratado (R$ 7.850,00) e por encargos do cheque especial decorrentes de operações fraudulentas (R$ 16.714,00), o que compromete significativamente sua subsistência.

Além disso, há risco iminente de negativação de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, o que agravaria ainda mais sua situação, dificultando inclusive o acesso a crédito para suas necessidades básicas.

A jurisprudência tem se firmado no sentido de que, em casos de alegação de fraude bancária com indícios consistentes, é cabível a concessão de tutela para suspender os efeitos das operações questionadas até o julgamento final da demanda.

Nesse sentido:

"DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. FRAUDE BANCÁRIA. GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESTITUIÇÃO DOS VALORES SUBTRAÍDOS. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A instituição financeira é responsável pela restituição dos valores subtraídos em razão da fraude bancária, e responde de forma objetiva pelos danos causados por fortuito interno relacionado a fraudes bancárias, conforme o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor e a Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

A instituição financeira não comprovou que a fraude foi causada por culpa exclusiva da vítima ou por fornecimento voluntário de informações sigilosas. Também não demonstrou o cumprimento dos protocolos de segurança necessários para impedir as transferências atípicas realizadas.

Demonstrado o nexo de causalidade entre a conduta da instituição financeira e os danos morais sofridos pelo cliente, impõe-se o dever de indenizar.”

(N.U 1006364-25.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/08/2025, Publicado no DJE 01/08/2025)

Por fim, não vislumbro perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, uma vez que, caso ao final se constate a regularidade das operações, a instituição financeira poderá retomar as cobranças com os devidos encargos legais, incluindo juros e correção monetária pelo período de suspensão.

Ademais, a própria natureza da medida - suspensão temporária de cobranças - evidencia seu caráter reversível, não havendo qualquer prejuízo definitivo à instituição financeira que não possa ser reparado em caso de improcedência da demanda principal.

Diante do exposto, entendo que estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência, razão pela qual deve ser reformada a decisão agravada.

Dispositivo.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a decisão agravada e conceder a medida pleiteada, determinando que a agravada:

a) Se abstenha imediatamente de cobrar qualquer valor relacionado ao contrato de empréstimo de R$ 7.850,00 e seus encargos, suspendendo todos os débitos automáticos, boletos e demais formas de cobrança;

b) Suspenda imediatamente a cobrança de todos os encargos, juros e taxas decorrentes do uso do cheque especial no valor de R$ 16.714,00 originado pelas operações questionadas;

c) Se abstenha de incluir o nome do agravante nos órgãos de proteção ao crédito em razão dos débitos sob discussão judicial e, caso já tenha incluído, que promova sua exclusão no prazo de 5 (cinco) dias.

Fixo multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 15.000,00 (quinze mil reais), para o caso de descumprimento de qualquer das determinações acima.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2025